Tribunal: TJMT
Processo: 0004712-71.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004712-71.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTINHO DE SOUZA PEREIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NORBERTO DA SILVA - CPF: 326.131.561-04 (APELADO), DORIVAL GONSALVES - CPF: 429.476.261-68 (APELADO), MANOEL LADISLAU BISPO - CPF: 079.978.921-68 (APELADO), M. A. (VÍTIMA), M. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARTINHO DE SOUZA PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE MAUS TRATOS (ART. 136, CAPUT, E ART. 136, §3º, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM QUE AS VÍTIMAS FORAM SUBMETIDAS A CASTIGO IMODERADO COM FINS DE CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima ganha especial relevância, ante o caráter clandestino dos delitos praticados neste contexto.

Devidamente demostrado que as vítimas foram obrigadas a se ajoelharem no milho e foram frequentemente agredidas com utilização de cintos e varas pelo apelado, deve-se reconhecer a prática do crime previsto no art. 138,
caput
, do Código Penal.

“Não se aplicam ao crime de maus-tratos as circunstâncias agravantes previstas nas alíneas e, f e h do inciso II do art. 61 do Código Penal, haja vista serem elementares do delito tipificado no art. 136 do Código Penal” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. 02. Barueri: Atlas, 2023, p. 241).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004712-71.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARTINHO DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo nº 0004712-71.2019.8.11.0006, cujos termos
absolveram

Martinho de Souza Pereira
das acusações de ter incorrido nas práticas delitivas constantes no art. 136,
caput
, do Código Penal (fato 01) e art. 136, §3º, do Código Penal (fato 02), c/c art. 61, II,
f
e
h
, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (ID 167914299).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 167914304) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelas práticas delitivas descritas na denúncia (ID 167914309).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 167914313).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação, de modo a manter-se a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 167914313).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARTINHO DE SOUZA PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Martinho de Souza Pereira
imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 136,
caput
, do Código Penal (fato 01) e art. 136, §3º, do Código Penal (fato 02), c/c art. 61, II,
f
e
h
, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (ID 167914266).

Em relação ao fato nº 1, a inicial acusatória menciona que “
no ano de 2018, no município de Cáceres-MT,
Martinho de Souza Pereira
, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, expôs a perigo a vida e a saúde da vítima
Milena de Araújo
sob sua autoridade e guarda, para fim de educação e ensino, privando-a de alimentação e cuidados indispensáveis, bem como abusando dos meios de correção ou disciplina
” (ID 167914266).

Naquilo que se refere ao fato nº 02, narra que “
no ano de 2018, no município de Cáceres-MT,
Martinho de Souza Pereira
, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, expôs a perigo a vida e a saúde da vítima
Mirely de Araújo
sob sua autoridade e guarda, para fim de educação e ensino, privando-a de alimentação e cuidados indispensáveis, bem como abusando dos meios de correção ou disciplina
” (ID 167914266).

De acordo com as assertivas ministeriais, o apelado
Martinho de Souza Pereira
“
mantinha uma relação de proximidade com as vitimas, pois figurava como seu padrasto e moravam na mesma residência, caracterizando o convívio no âmbito doméstico e familiar. Infere-se que o acusado, reiteradamente agredia as vítimas fisicamente e verbalmente
”.

Relatou-se que “
o acusado restringia a alimentação das vítimas, na medida em que decidia os alimentos que poderiam comer, ao passo em que eram proibidas de comer antes dele. Apurou-se que o acusado agredia constantemente a vitima Milena de Araújo, desferindo-lhe golpes com varas, chicote de couro e tapas, bem como a xingava. Outrossim, vislumbrou-se que o acusado agredia a vítima Merely de Araújo, por qualquer motivo, com varas, cinto, chinelos e tapas, sendo que a colocava de castigo, ajoelhada em tampas de garrafas e milhos
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 4712-71.2019.811.0006, notadamente nas declarações de
Marli de Araújo
(ID 167914266 – pp. 15/16), no interrogatório do apelado (ID 167914266 – pp. 21/23), depoimentos de
Lorraine de Araújo Pereira
(ID 167914266 – pp. 29/30),
Milena de Araújo
(ID 167914266 – pp. 37/38) e
Mirely de Araújo
(ID 167914266 – pp. 43/44).

Conforme consta nos autos, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações relatando que o apelado de
Martinho de Souza Pereira
seria o autor de práticas de violência física e moral contra
Marli de Araújo
e contra seus dois filhos mais novos (ID 167914266 – pp. 09/10), o que levou à instauração do auto de investigação preliminar nº 09/2019/DEDM/Cáceres/MT.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,
Marli de Araújo
negou que estivesse sofrendo a violência física e/ou verbal por parte de
Martinho de Souza Pereira
, entretanto mencionou: “[...]
Que MARTINHO já "corrigiu" as filhas, onde o mesmo teria desferido uma "varada" nelas, e que isso ocorreu devido as filhas terem respondido para ele; QUE afirma que tal fato não ocorria com frequência, mas, não soube declinar quantas vezes poderia ter ocorrido, pois, trabalha fora a maior parte do tempo; QUE indagada se as filhas não lhe contavam sobre tais agressões/maus tratos, afirma que não, disse que elas apenas lhe informavam que o suspeito as colocava de castigo e dava puxões de orelha; QUE suas filhas nunca lhe relataram nenhuma insatisfação em relação ao comportamento de MARTINHO com ambas
; [...]” (ID 167914266 – pp. 15/16).

Em seu interrogatório, o apelado
Martinho de Souza Pereira
negou as acusações de que cometeu violência física ou verbal contra sua esposa ou enteadas (ID 167914266 – pp. 20/23).

A menor
Lorraine de Araújo Pereira
, ao ser ouvida na fase investigatória, relatou que jamais foi agredida em sua casa, que não presenciou quaisquer atos de violência entre o genitor e sua mãe e que não viu seu genitor agredir suas irmãs (ID 167914266 – pp. 29/30).

Por sua vez, a vítima
Milena de Araújo
relatou:

“QUE relata a declarante que no período que conviveu com sua genitora e MARTINHO, por diversas vezes foram agredidas fisicamente, verbalmente, assim como presenciaram sua genitora sendo agredida por várias vezes; QUE em um certo dia se recorda de ter ido pagar uma conta com sua irmã e que quando voltaram encontraram sua genitora chorando, com marcas vermelhas no pescoço e com parte da roupa rasgada; QUE naquele dia ela relatou que MARTINHO tinha a "enforcado", em virtude de que a declarante e sua irmã não tinha dado satisfação sobre onde tinham ido; QUE ele exigia que fosse comunicado, pois, era ele quem mantinha a casa e deviam satisfação para ele; QUE ele também restringia a alimentação regrando o que podia ser pego na geladeira, e que de forma alguma poderiam comer antes dele, pois, ele dizia "que não era cachorro para comer restos"; QUE naquele dia ela mencionou que iria sair de 'casa, mas, que depois acabou ficando; QUE era comum ele fazer ameaças de morte à sua genitora dizendo que iriam matá-la se ela o deixasse e também mataria toda sua família; QUE ainda nesse dia ele pegou um pedaço de fio e colocou na cabeceira da cama e disse que se não fosse avisado quando a declarante ou sua irmã fossem sair iria "bater" na declarante, sua irmã e sua genitora; QUE em outra ocasião MARTINHO ficou contrariado com alguma situação e jogou um pote de açúcar na cara de sua genitora; QUE a declarante afirma ter sido muito agredida no decorrer dos anos que conviveu na mesma casa com o suspeito, não podendo precisar quantas vezes tais fatos ocorreram; QUE as agressões consistiam em varadas, um chicote de couro, tapas, além de proferir impropérios (vagabunda), não se recordando o que exatamente ele falava, mas, que ele fazia questão de humilhar principalmente sua genitora; QUE ele a diminuía dizendo que ela não sabia quem era o pai da declarante e sua irmã; QUE MARTINHO obrigou sua irmã MIRELY a mentir, obrigando-a a dizer que sua genitora estava indo para a escola e que nessa.ocasião se encontrava com outro homem; QUE MIRELY mentiu e disse que sua genitora ao invés de ir para a escola se encontrava com um homem, porque MARTINHO ameaçou agredi-la fisicamente caso não fizesse tal afirmação; QUE ele também chegou a sondar a declarante na saída da escola, sugerindo que a declarante estivesse se encontrando com algum namorado; QUE esse ciúme ele demonstrava somente em relação à declarante; QUE ele não gostava que conversasse com outras pessoas, restringindo as amizades da declarante e sua irmã; QUE nega que MARTINHO tenha lhe assediado sexualmente, afirmando que nunca ocorreu nada consigo nesse sentido; QUE indagada se tem vontade de voltar a residir com sua genitora, afirmou que "não"; QUE algumas vezes conversaram com sua genitora sobre porque não terminava o relacionamento, pois, todas estava sofrendo, e que sua genitora não tomava providência alguma; [...]” (ID 167914266 – pp. 37/38).

De sua parte, a vítima
Mirely de Araújo
afirmou:

“[...] QUE a declarante tendo sido cientificada sobre o motivo pelo qual encontra-se nesta unidade, a declarante demonstrou ciência sobre os fatos; QUE a declarante informou que atualmente está residindo com sua tia MARLENE; QUE a declarante demonstrou estar muito feliz em residir com a tia; QUE a declarante relata que desde muito nova era agredida fisicamente por MARTINHO, seu padrasto; QUE sempre que não faziam alguma coisa que ele queria, já era motivo para ele agredir a declarante e seus irmãos; QUE se recorda que alguns dos castigos era ficar ajoelhada em tampinhas de garrafas, e que ficava marcas nos joelho, e também a colocava para ficar de joelhos em milho; QUE também era agredida fisicamente com cinto, vara, chinelo, tapas; QUE além das agressões ele também não deixava que saíssem de casa, nem para visitar familiares; QUE um dos xingamentos proferidos por MARTINHO em seu desfavor era "filha da puta", que ele também proferia outros impropérios, mas, que não se recorda no momento o que ele falou; QUE afirma a declarante que também era comum presenciarem MARTINHO xingando sua genitora e a humilhando com muita frequência; QUE quando ele não gostava da comida ele jogava a comida fora; QUE ele também a ameaçava de morte dizendo que se ela saísse de casa iria matá-la; QUE se recorda que num certo dia, saiu com sua irmã para pagar uma conta e que quando voltaram para casa MARTINHO, tinha "enforcado", sua genitora, pois, ela estava com um "vermelho no pescoço", chorava e contou para a declarante sobre MARTINHO ter agredido ela; QUE naquele dia ela até comentou que iria sair de casa, mas, que depois, resolveu não ir mais; QUE por diversas vezes a declarante afirma ter reclamado com sua genitora sobre as agressões constantes que vinham sofrendo por parte de MARTINHO, mas, que ela "ficava quieta" e não tomava nenhuma providência; QUE se recorda' que em uma certa feita, MARTINHO mandou a declarante mentir, dizendo que sua genitora ao invés de estar indo para a escola ou trabalhando estava se encontrando com outro homem; QUE ele ameaçou bater na declarante caso não fizesse tal afirmação; QUE a declarante fez tal afirmação coagida por MARTINHO e que assim, ele proibiu sua genitora de ir para a escola; QUE tempos depois contou para sua genitora que fez tal afirmação falsamente em virtude de MARTINHO tê-la obrigado, mas, que sua genitora não tomou providência alguma; QUE num determinado dia MARTINHO ameaçou de atear fogo nas roupas de sua genitora e que nesse dia acabaram sendo acolhidas na casa de sua tia MARLENE; QUE no dia seguinte sua genitora denunciou a tia MARLENE, mas, que a declarante afirma não ter a mínima vontade de voltar a morar com sua genitora e MARTINHO, por tudo o que sofreu anteriormente; [...]” (ID 167914266 – pp. 43/44).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Dorival Gonçalves
,
Francisco Norberto da Silva
e
Manoel Ladislau Bispo
, das vítimas
Milena de Araújo
e
Mirely de Araújo
, assim como ao interrogatório do apelado.

Em
juízo
, a vítima
Milena de Araújo
, relatou:

“[...]ele batia na gente, botava a gente de castigo, de joelhos (...) Juíza: O que mais ele fazia? Consta que ele desferia golpes com varas? Vítima: É, também, aquela pele de couro (...) uma vez ele deu um tapa na minha cara (...) Juíza: Por que que acontecia? Vítima: Ele falava que era pra educar (...) Juíza: Ele usava vara, chicote, isso? Vítima: É. (...) Juíza: Ai ele falava que era pra educar você e a Mirely? Vítima: É. Juíza: Isso foi por quanto tempo? Vítima: Acho que por uns onze anos. Juíza: Onze anos ele usava as varas, chicotes, é isso? Colocava vocês de joelho no milho? Vítima: É, desde quando a gente foi morar com a minha mãe ele parecia que não gostava da gente, desde ai ele já começou a bater na gente. Juíza: Ele batia em você e na sua irmã? Vítima: É. Juíza: Ele colocava você de joelhos também em tampas de garrafas? Vítima: Aham. Juíza: Então isso foi por onze anos ele fazendo isso? Vítima: Foi. (...) Promotoria: Nessa época morava você, a Mirely, o seu Martinho e quem mais? Vítima: Minha irmã e meu irmão, não, meu irmão não era nascido ainda, depois que ele nasceu. Promotoria: Aqui que está mencionado foi no ano de 2018 que esses fatos ai chegaram no conhecimento das autoridades, você lembra o que aconteceu? Como foi? Você contou pra quem os acontecidos? Vítima: Eu falei pra minha tia e pra minha prima. Promotoria: Tem aqui a menção que ele teria colocado proibições com relação a comida, acontecia isso? De vocês não poderem comer alguma coisa ou não poder comer antes dele? Tinha algo assim? Vítima: Comer antes dele sim e algumas outras coisas que ele não deixava comer também. Promotoria: Mas tinha em casa e ele não deixava vocês comerem? Vítima: É. Promotoria: Esses castigos, pelo que eu entendi eram tipo castigos, colocar no milho né, chegava a bater em vocês com chino e vara essas coisas? Vítima: Sim. Promotoria: Era quando vocês faziam alguma coisa que ele não gostava, como que era? Vítima: Tipo, por qualquer coisa ele batia na gente. Promotoria: Aqui está dizendo 2018, antes disso já aconteciam essas situações é isso? Vítima: Já. Promotoria: Então vocês moraram muito tempo com ele como única pessoa adulta em casa? Vítima: Aham. Promotoria: Você falou onze anos, por que você falou esse numero, você sabe? Vítima: Porque eu já faz onze anos que minha mãe já estava casada com ele (...) desde ai já começava a bater (...) Promotoria: Nessa época que vocês estavam sofrendo essas punições, castigos, a sua mãe morava com vocês também? Vítima: Morava. Promotoria: E essas punições quando acontecia a sua mãe tava junto, sabia disso ou não? Vítima: Tava. Promotoria: Então isso só parou quando você contou pra sua tia? Vítima: Foi. Promotoria: Você chegou a alguma vez ficar com marca dessas punições que ele dava, desses castigos, marca no corpo? Vítima: Já (...) de (...) aquele negocio cheio de couro. Promotoria: Tipo cinto? Vítima: É. Promotoria: (...) ninguém nunca soube lá na escola não de que vocês apanhavam em casa? Vítima: Não. (...) depois disso a gente ficou morando com a minha tia. (...) Defesa: (...) como que era essa frequência? Vítima: Quase todos os dias. Defesa: Quase todos os dias acontecia o que? Vítima: Ele batia na gente, colocava de castigo. Defesa: (...) por que motivo? Vítima: Por alguma coisa que a gente fazia, quando não fazia ou quando tinha alguma coisa feita do jeito dele. (...) Defesa: Então vocês duas tinham feito alguma coisa que desagradava ele, é isso? Vítima: Aham (...) Defesa: (...) nunca ninguém viu nada de estranho e diferente? Vítima: Não. Defesa: (...) o que ele fez pra vocês no ano de 2018, a senhora sabe dizer? Vítima: Ah, ele batia, colocava de castigo (...) Defesa: (...) a senhora sabe dizer apenas que aconteceram castigos durante esse periodo de onze anos, foi isso? Vítima: É. Foi tanto que eu nem lembro (...) Defesa: Esse negocio de ajoelhar em tampa de garrafa, isso aconteceu diversas vezes? Vítima: Não, só no milho. Defesa: E esse do milho aconteceu quando? (...) Vítima: Não (...)” (extrato dos memoriais do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– ID 167914294).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima
Mirely de Araújo
relatou:

“[...] batia (...) é maltratava, colocava a gente de castigo sempre. Juíza: Tá, mas ele batia, colocava de castigo por que? Vocês desobedeciam? Vítima: Não, era assim, por qualquer coisinha ele fazia isso ai (...) de corda, de cinta. Juíza: Chegava a deixar marca alguma coisa assim ou não? Vítima: Sim. Juíza: Ele deixava vocês ajoelhadas? Vítima: Sim. Juíza: Em que? No chão direto ou em alguma coisa? Vítima: No chão e em milho algumas vezes. Juíza: Isso aconteceu quanto tempo? Vítima: (...) Desde sempre né. Juíza: Ele deixava de dar alimentos pra vocês alguma coisa assim ou não? Vítima: Não não. Juíza: Nunca faltou alimentos? Vítima: Não. Promotoria: (...) você lembra de ter ido na Delegacia falar sobre isso? Vítima: Sim. Promotoria: Marlene, quem é Marlene? Vítima: Minha tia. (...) Promotoria: (...) quando vocês moravam com ele acontecia esses castigos? Vítima: Sim. Promotoria: Só pararam quando vocês foram morar com a tia Marlene é isso? Vítima: Aham. Promotoria: Tem aqui alguma fala de que vocês não podiam pegar o que estava na geladeira e que ele não era cachorro pra comer restos por isso que vocês não podiam comer antes dele? Vítima: Ah, acontecia isso sim, só tinha que comer depois que ele comece. Promotoria: Ta, mas vocês chegavam a ficar com vontade de comer e sem poder comer pra esperar ele comer primeiro ou não, era rápido isso? Vítima: Não, a gente sempre tinha que esperar pra ele comer primeiro e sempre tinha que comer por ultimo. (...) Promotoria: Você se lembra se era frequente isso (...) toda semana ou de vez em quando? Vítima: Não, era frequente. Promotoria: Você sabe dizer qual que era o motivo que ele fazia isso com vocês nessa época? Vítima: Era sempre porque a gente não era filha dele né, ai se acontecesse alguma coisa com os outros filhos dele ele sempre descontava na gente entendeu. (...) Promotoria: Quando você tinha onze anos você lembra se acontecia esses castigos? Vítima: Sim, acontecia. (...) Defesa: (...) ele descontava em vocês o que os filhos dele faziam de errado, é isso? Vítima: É. Defesa: Então os filhos dele não apanhavam? Vítima: Não, era muito difícil, e se a gente, tipo, eles provocassem a gente ou acontecia da gente dar um tapa neles, a gente apanhava dobrado ainda, porque não podia fazer isso. Defesa: Então quando vocês eram castigadas era por que faziam alguma coisa errada? Vítima: Nem sempre não. (...) Defesa: Em que situação a senhora era castigada sem ter feito nada de errado? Vítima: Era sempre que a gente saia né, a gente brincasse, fizesse alguma coisa de errada, sempre que a gente chegasse em casa a gente apanhava por isso. Defesa: Mas ele proibia vocês de sair? Tinha uma regra pra isso? Vítima: Tinha, não saia não, era mais pra escola ou em casa, se não fizesse o serviço apanhava, sempre tinha horário pra tudo. Defesa: Mas se vocês obedecessem o horário e fizessem as coisas que ele dizia vocês não apanhavam, é isso que você está dizendo? Vítima: É, mas sempre tinha que ser do jeito dele, se fizesse alguma coisa que não é do jeito dele a gente apanhava. (...) era mais com o cinto (...) era sempre né na semana; [...]”

(extrato dos memoriais do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– ID 167914294).

A testemunha
Manoel Ladislau Bispo
relatou à autoridade judicante de primeiro grau que:

“[...] não senhora, durante esse tempo todo que ele morou meu vizinho nunca vi o menino com mal criação (...) nunca vi ele com essas bravuras com essas crianças (...) Juíza: O senhor ia na casa deles? Testemunha: Nós bem dizer quase parede, divisa de lote (...) todo mundo tá vendo todo mundo (...) Juíza: Quanto tempo que ele mudou? Testemunha: Vai ter um ano mais ou menos (...) pouco tempo (...) nunca vi ele bater (...) Defesa: Por quanto tempo o Martinho foi vizinho do senhor? Testemunha: Doutor, não estou muito bem alembrado, mas de três a quatro anos. (...) Promotoria: O senhor saberia precisar quais crianças nessas crianças que o senhor disse que via chorando porque não tinha chegado, quais eram as filhas dele e quais não eram as filhas dele, quais estavam sentidas dessa e quais não estavam tão sentidas? Testemunha: As crianças dele, ele tem uma mocinha de nove anos, não sei se é nove ou dez anos (...) Promotoria: O senhor ficava prestando atenção uma por uma pra saber quais crianças se as que eram filhas estavam do jeitinho se as que não eram filhas estavam do jeitinho ou era tudo criança pro senhor? Testemunha: (...) eu tinha mais coisa pra conversar com os mais pequenos, as outras estavam mais maiorzinha (...) Promotoria: As pequenininhas? As grandes o senhor não conversava tanto é isso? Testemunha: tava mais grandinha, então a gente sempre brinca com criança que tá mais menorzinha [...]” (extrato dos memoriais do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– ID 167914294).

A testemunha
Dorival Gonçalves
mencionou em
juízo
:

“[...] pelo meu conhecimento nunca vi acontecer isso não, direto eles estavam em casa, a esposa dele não sai la de casa, nunca ouvi falar isso não. (...) Juíza: O senhor frequentava a casa dele? Testemunha: Eu vou muito pouco, eu saio muito pouco de casa (...) Defesa: Então durante esses nove anos de frequência habitual na sua casa o senhor nunca presenciou, nunca viu nada e também nunca ninguém reclamou de nada pro senhor ou pra alguém próximo do senhor? Testemunha: Nunca não reclamou de nada não [...]” (extrato dos memoriais do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– ID 167914294).

A testemunha
Francisco Norberto da Silva
relatou em audiência:

“[...] eu fiquei surpreso agora depois que me mandaram a audiência, tava vendo o zap, eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca vi esse tipo de coisa. Juíza: Mas o senhor frequentava a casa? Testemunha: Já fui na casa dele sim. (...) de vez em quando ia na casa dele sim. Juíza: Das vezes que o senhor foi chegou a presenciar alguma coisa ou não? Testemunha: Nunca vi esse tipo de coisa. (...) Juíza: Nas vezes que o senhor foi o senhor não presenciou nada? Testemunha: Nada, nada. (...) Juíza: De três a quatro vezes no ano? Testemunha: Isso. Juíza: Quando o senhor ia na casa dele as meninas estavam lá ou não? Testemunha: Tavam sim [...]” (extrato dos memoriais do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– ID 167914294).

Com base nestes elementos, juízo proferiu sentença absolutória destacando:

“Da análise da prova produzida no feito, não se mostra possível concluir que o acusado tenha praticado as ações descritas na exordial, eis que as vítimas, apesar de confirmarem a ocorrência de castigos e que apanhavam, apresentaram certa contradição em seus depoimentos e com o que foi dito em sede policial, vejamos.

Milena afirmou que eram privadas de comida, o que foi negado por Mirely; Milena afirmou que ninguém viu ou desconfiava do que se passava com elas; já Mirely afirmou que amigas viram mas achavam normal e ambas não souberam precisar um castigo especifico que tenha acontecido em 2018.

Ademais, a tia das menores, pessoa que fez a denúncia e com quem as menores ficaram após saírem da casa da mãe e padrasto, sra. Marlene, sequer foi inquirida em sede policial ou mesmo arrolada para ser inquirida em Juízo, prejudicando assim, o esclarecimento acerca dos fatos geradores da denúncia.

Outrossim, em que pese o valor do depoimento das vítimas em delitos envolvendo violência doméstica,
sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, desde que coerente com as demais provas.

Ocorre que, no
caso em exame, a prova produzida não deixa claro a ocorrência do crime e nem mesmo que o acusado tenha agido com a vontade livre e consciente de expor a perigo a vida ou a saúde, corporal ou psíquica, da vítima, através do uso ilegítimo, imoderado e excessivo dos meios de correção e disciplina.

Tendo em vista a aplicação do instituto
in dubio pro reo,
o édito condenatório deve fundar-se em evidências e certezas cujo ônus probatório cabe à acusação. Meros indícios ou probabilidade de autoria são insuficientes para ensejar condenação criminal, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio” (ID 167914299).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelas práticas delitivas descritas na inicial acusatória.

Em síntese, o
Parquet
sustenta que há prova suficiente das condutas criminosas atribuídas ao apelado
Martinho de Souza Pereira
, vez que as vítimas teriam confirmado no curso da persecução penal que sofriam maus-tratos consistentes em agressões com cinto de couro, chicote e, em certas ocasiões, tinham que se ajoelhar em milho e tampinhas de garrafa.

Assim, passo à análise da pretensão recursal.

Analisando o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a vítima
Milena Araújo
relatou na
fase policial
que o apelado (i) a enforcou por não ter dado satisfação a respeito de onde havia ido com sua irmã, (ii) restringia os alimentos que poderiam ser pegos da geladeira e não admitia que as refeições fossem iniciadas sem ele, (iii) jogou um pote de açúcar em seu rosto, (iv) a agrediu em diversas oportunidades nos anos em que conviveram juntos, (v)
a agredia com varadas, chicote de couro, tapas
, (vi) lhe proferia impropérios e (vii) a ameaçava assim, como à sua irmã.

Na
fase judicial
, a vítima
Milena Araújo
disse que o apelado (i) lhe batia, assim como em sua irmã, (ii)
as colocava de joelhos no milho e em tampas de garrafa
, (iii) lhe deu um tapa na cara, (iv) bateu com um cinto de couro, (iv) usava vara e chicote –
havendo a ressalva de que o objetivo com as agressões era de educá-las e que elas se repetiam em quase todos os dias
.

Por sua vez, a vítima
Mirely de Araújo
disse perante a
autoridade policial
(i) que desde muito nova era agredida fisicamente pelo apelado, (ii) que já a obrigou a ajoelhar no milho e em tampinhas de garrafa, (iii)
a agrediu com vara, chinelo, tapas e cinto
, (iv) a xingou e (v) a ameaçava de morte. Em
juízo
, a vítima
Mirely de Araújo
confirmou já ter
sido agredida com cinto, que já precisou se ajoelhar no milho
, que apenas podiam comer depois do apelado e que as agressões eram frequentes.

Ou seja, embora haja certas inconsistências nas declarações das vítimas, é certo que ambas, nas duas fases da persecução penal, confirmaram que além do apelado as colocar de joelhos em grãos de milho e tampas de garrafa, também as agredia com cinto e vara –
atos que caracterizam evidente abuso do direito de corrigir menores sobre sua responsabilidade
.

Neste ponto, registre-se que apesar das testemunhas terem declarado que jamais presenciaram quaisquer dos atos de violência narrados na inicial ou quaisquer outros a eles semelhantes, o fato de que não conviviam no íntimo do lar das vítimas e do apelado é fator a ser considerado, vez que tais delitos são praticados clandestinamente.

Inclusive, é por esta razão que a jurisprudência confere especial relevância para a palavra das vítimas nos crimes praticados no âmbito doméstico. Neste sentido: “
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Frise-se que não se está a negar a existência do
poder disciplinar
a ser exercido por quem tem o encargo legal ou convencional de educar uma criança ou adolescente –
o que a norma penal pretende é, antes de tudo, impedir ações que, a pretexto de corrigir e/ou disciplinar, transbordam para o abuso e excesso
. Aqui, deve-se sublinhar as lições proferidas por Júlio Fabbrini Mirabete:

“Não mais são admitidas as “varas de marmelo” e as “palmatórias”;
não se colocam mais crianças ajoelhadas sobre grãos de milho
ou detentos a “pão e água” etc.
A reprovação da violência, como meio de educação, generalizou-se pelas nações civilizadas, pois que irrita ou deprime, em vez de manter o afeto e a confiança; fomenta a hipocrisia, atrofia a dignidade, paralisa a vontade, ocasiona, em suma, uma verdadeira ruína psíquica (e às vezes também física), da qual bem poucos podem refazer-se depois de libertos de tão bestial e furibunda disciplina
.
É lícito ao pai punir o filho, e os limites do direito de corrigir são elásticos
.
O castigo físico imposto pelo pai a filho menor, com moderação, adequação às circunstâncias e com finalidade pedagógica não configura o ilícito
. Não se pode, com qualquer pancada, dar por caracterizado o excesso em seu uso, mas não se confunde reprimenda ou correção, ainda que física, com espancamento. Configura-se o crime na surra, espancamento, paulada, no uso do relho ou chicote, no colocar ou fazer colocar formigas sobre o corpo de aluno, a título de castigo etc. Nas escolas, aliás, já não são admissíveis os castigos corporais” (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.
Manual de Direito Penal
. Vol. 02. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 150).

Ocorre que as ações violentas perpetradas pelo apelado restaram devidamente demonstradas nos autos, registrando-se que o ato de obrigar as vítimas a ajoelharem em grãos de milho,
per si
, demonstra a utilização imoderada dos meios de correção, assim como o uso frequente de cintadas e de varas para as agressões.

Sendo assim, imperioso o reconhecimento da prática dos crimes descritos na inicial, razão pela qual
condeno
o apelado
Martinho de Souza Pereira
pelos crimes

previstos no art. 136,
caput
, do Código Penal (fato 01 – em relação à vítima
Milena Araújo
) e art. 136, §3º, do Código Penal (fato 02 – em relação à vítima
Mirely de Araújo
).

- Dosimetria da pena.

a) Dosimetria em relação ao crime previsto no art. 136,
caput
, do Código Penal (fato nº 01).

O Código Penal atribuiu ao crime previsto no art. 136,
caput
, do Código Penal, a pena de
detenção de 02 (dois) meses a 01 (um) ano, ou multa
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta
antecedentes criminais
. Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, nada há a ser acrescentado. Conquanto os crimes desta natureza deixem
consequências indeléveis
na vida da vítima, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Frente ao exposto,
fixo a pena-base
em
02 (dois) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, conquanto o Ministério Público tenha pugnado pelo reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II,
f
e
h
, do Código Penal, “
Não se aplicam ao crime de maus-tratos as circunstâncias agravantes previstas nas alíneas e, f e h do inciso II do art. 61 do Código Penal, haja vista serem elementares do delito tipificado no art. 136 do Código Penal
” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. 02. Barueri: Atlas, 2023, p. 241).

Não há atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena provisória deve ser mantida no mínimo legal.

Em vista da ausência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena, fixo,
definitivamente
, a pena em
02 (dois) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 136,
caput
, do Código Penal.

b) Dosimetria em relação ao crime previsto no art. 136, §3º, do Código Penal (fato nº 02).

O Código Penal atribuiu ao crime previsto no art. 136,
caput
, do Código Penal, a pena de
detenção de 02 (dois) meses a 01 (um) ano, ou multa
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta
antecedentes criminais
. Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, nada há a ser acrescentado. Conquanto os crimes desta natureza deixem
consequências indeléveis
na vida da vítima, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Frente ao exposto,
fixo a pena-base
em
02 (dois) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, conquanto o Ministério Público tenha pugnado pelo reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II,
f
e
h
, do Código Penal, “
Não se aplicam ao crime de maus-tratos as circunstâncias agravantes previstas nas alíneas e, f e h do inciso II do art. 61 do Código Penal, haja vista serem elementares do delito tipificado no art. 136 do Código Penal
” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. 02. Barueri: Atlas, 2023, p. 241).

Não há atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena provisória deve ser mantida no mínimo legal.

Tendo em vista que a vítima
Mirely de Araújo
possuía menos de 14 (catorze) anos na data dos fatos, a pena deve ser
majorada em 1/3 (um terço) em face da incidência da disposição do art. 136, §3º, do Código Penal

– alcançando-se o patamar de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Em face da ausência de causas de diminuição de pena, a pena deve ser fixada,
definitivamente
, em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

c) Do concurso material e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista que os fatos narrados na inicial foram praticados na forma disposta no art. 69 do Código Penal, a pena do apelado deve ser estabelecida em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

Tendo em vista que os crimes foram praticados
com violência
, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do Código Penal).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar o apelado
Martinho de Souza Pereira
como incurso nas penas do art. 136,
caput
, c/c art. 136, §3º, todos do Código Penal, à
pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

Tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso por parte do órgão acusador, deixo de proceder à análise de eventual extinção da punibilidade em decorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023